Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. FURTO DE CELULAR. ACESSO A DADOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO TARDIA. PERFIL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Samambaia que julgou improcedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.035,09 decorrente de transações supostamente mediante fraude, e condenar a parte ré ao pagamento dessa quantia a título de dano material e de R$ 10.000,00 a título de dano moral em favor do autor/recorrente. Em seu recurso, ele sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras sobre as transações bancárias realizadas mediante fraude, aduz que não restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que as transações foram realizadas em período curto e fora do seu perfil de consumo, restando caracterizada a falha na prestação de serviço. Afirma que, além do prejuízo material, teve sua esfera emocional abalada pelo sentimento de impotência e descaso diante da conduta omissiva do banco réu. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo recolhido diante da Gratuidade de Justiça deferida na origem (ID 73450772). Contrarrazões apresentadas (ID 73450780).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço bancário com repercussão na esfera patrimonial e moral do autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nessa toada, o enunciado da súmula n. 479 do STJ prevê que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Não obstante a regra geral acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sua aplicação não se dá de forma absoluta, devendo ser analisada cada situação em concreto.
7. Na origem, o autor/recorrente afirmou que teve seu celular furtado no dia 03/12/2024, sendo seus dados bancários acessados e utilizados por terceiros que realizaram transações bancárias mediante fraude, causando-lhe o prejuízo financeiro de R$ 3.035,09.
8. Todavia, as provas apresentadas não corroboram com as alegações do autor/recorrente. Inicialmente, verifica-se do extrato bancário (ID 73450722, pág. 1 a 6) que das quatro transações indicadas como fraudulentas, uma delas teve como destinatário o próprio autor (TED no valor de R$ 1.000,00), sendo a outra transação de igual valor realizada no dia seguinte (04/12/2024) ao dia do suposto furto do celular em 03/12/2024 (Boletim de ocorrência- 73450722, pag. 7). De forma que, não cabe falar em transações que fogem ao perfil de consumo do autor/recorrente, tampouco que ocorreram num curto tempo, critérios utilizados para verificar se houve falha no sistema de segurança do banco, em caso de fraude.
9. Ainda deve-se considerar que o autor/recorrente demorou seis dias para realizar a comunicação à instituição bancária, o que causa certa estranheza e, inclusive, contribuiu para afastar a responsabilidade objetiva do banco, pois, já não lhe havia mais tempo hábil para evitar a suposta fraude.
10. Isso posto, não se verifica a falha na prestação do serviço bancário, conforme pretendido pelo autor/recorrente.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, a exigibilidade das verbas fica suspensa, em razão da Gratuidade de Justiça deferida na origem (ID 73450772).
12.ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 73450772. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.